Tribunal: TJDFT
Processo: 0719708-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO DEMONSTRADAS. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de alimentos e fixou a pensão alimentícia em 30% dos rendimentos brutos do apelante, excetuados os descontos compulsórios. O recorrente alega excesso no valor arbitrado e defende sua redução para 12% dos rendimentos provenientes de seu cargo público ou, subsidiariamente, para 18% sobre a soma de seus rendimentos como servidor público e professor universitário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da pensão alimentícia deve ser reduzida ante a alegação de que excede as necessidades do menor; e (ii) estabelecer se a fixação da pensão em percentual inferior ao pleiteado na inicial implica sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar dos pais decorre do poder familiar e deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. As necessidades dos filhos menores são presumidas, não sendo exigível prova robusta para sua demonstração. No caso, as despesas mensais do alimentando foram comprovadas nos autos e condizem com seu contexto familiar e padrão de vida.
5. A planilha apresentada pelo apelante não reflete integralmente os gastos do menor, uma vez que desconsidera despesas essenciais, que foram devidamente demonstradas pela parte autora.
6. O apelante aufere renda bruta elevada para o padrão nacional, demonstrando ampla capacidade financeira para arcar com a obrigação alimentar sem comprometer sua subsistência.
7. A fixação da pensão alimentícia em percentual inferior ao pleiteado na inicial não configura sucumbência recíproca, pois o pedido de alimentos é meramente estimativo. 7.1. Precedentes do STJ e deste Tribunal consolidam o entendimento de que, sendo acolhido o pedido alimentar, ainda que em percentual inferior ao requerido, a parte ré responde integralmente pelas custas e honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Teses de julgamento:
1. A pensão alimentícia deve ser fixada considerando o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, sendo presumidas as necessidades do alimentando.
2. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os genitores, mas a obrigação do alimentante deve ser compatível com suas possibilidades e com o padrão de vida econômico-social do núcleo familiar.
3. A fixação da pensão em percentual inferior ao pleiteado na inicial não enseja sucumbência recíproca, pois o pedido de alimentos é estimativo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.703; CPC, arts. 85, § 11, e 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.174.905/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma; STJ, REsp no 1.861.560/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção; TJDFT, Acórdão no 1744739, 07164727020228070009, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível.